Tribunal: TJSP
Processo: 0001910-85.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
r do tipo penal – Sentença absolutória mantida, mas alterado o fundamento para o previsto no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
(TJSP; Apelação Criminal 0001910-85.2017.8.26.0319; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Lençóis Paulista - 3a Vara Cumulativa; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Estelionato

Relator(a):

Amable Lopez Soto

Comarca:

Lençóis Paulista

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
Falsificação de documento particular – Conduta que se amoldaria, na realidade, ao crime de falsidade de ideológica – Atipicidade do comportamento do acusado – A procuração e a declaração de pobreza, ainda que com conteúdo inverídico, não constituem documento para fins penais, já que sujeitos à verificação posterior – Ausência de elementar do tipo penal – Sentença absolutória mantida, mas

Ementa:
Falsificação de documento particular – Conduta que se amoldaria, na realidade, ao crime de falsidade de ideológica – Atipicidade do comportamento do acusado – A procuração e a declaração de pobreza, ainda que com conteúdo inverídico, não constituem documento para fins penais, já que sujeitos à verificação posterior – Ausência de elementar do tipo penal – Sentença absolutória mantida, mas alterado o fundamento para o previsto no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001910-85.2017.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GABRIEL
MARTINS DE GOUVEIA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo,
alterando-se o fundamento da absolvição para o disposto no artigo 386, III, do
Código de Processo Penal, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001910-85.2017.8.26.0319 20451 d
2
Apelação: Autos n. 0001910-85.2017.8.26.0319
Comarca: Lençóis Paulista 3a Vara Cumulativa
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Gabriel Martins de Gouveia
Voto n. 20451
Falsificação de documento particular Conduta que se
amoldaria, na realidade, ao crime de falsidade de
ideológica Atipicidade do comportamento do acusado
A procuração e a declaração de pobreza, ainda que
com conteúdo inverídico, não constituem documento
para fins penais, já que sujeitos à verificação posterior
Ausência de elementar do tipo penal
Sentença
absolutória mantida, mas alterado o fundamento para o
previsto no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA
foi absolvido pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cumulativa da
comarca de Lençóis Paulista em relação à imputação da prática dos
crimes previstos nos artigos 304 c.c. 298, por duas vezes, na forma do
artigo 70, e no artigo 171, caput, c.c. artigo 14, II, todos do Código
Penal (fls. 374/381).
Apela o Ministério Público requerendo a
condenação do réu como incurso, por duas vezes, em concurso material,
no artigo 304 c.c. 298, ambos do Código Penal (fls. 410/424).
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
433/449), a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo
(fls. 464/467).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no mês de agosto de
2014, em data e horário indeterminados, na Rua Pedro Natálio
Lorenzetti, no 56, na cidade e comarca de Lençóis Paulista, o acusado,
agindo em associação com Aline Alves da Silva, Eloize Juliana Beserra e
Caroline de Almeida Rosina, teria concorrido, de qualquer modo, para a
falsificação, no todo, de documentos particulares, consistentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001910-85.2017.8.26.0319 20451 d
3
procuração e declaração de pobreza em nome de Daniel Benedito.
Consta, ainda, que, em 12 de agosto de
2014, às 10h41m, nas dependências do Fórum da Comarca de Lençóis
Paulista, o réu teria feito uso de documentos particulares falsificados,
consistentes em uma procuração e uma declaração de pobreza em nome
de Daniel Benedito.
Consta, igualmente, da exordial, que, entre
“10 de agosto e 20 de abril de 2016”, na Avenida Padre Salústio
Rodrigues Machado, no 599, na cidade e comarca de Lençóis Paulista, o
acusado, agindo em associação com as pessoas já mencionadas, teria
tentado obter, para si, vantagem ilícita em prejuízo do Banco BGN S/A,
mediante fraude, mas não conseguiu por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Pois bem, faz-se de rigor a manutenção da
r. sentença.
Inicialmente, destaque-se que os fatos
descritos na inicial acusatória configuram, na realidade, o delito de
falsidade ideológica e não de falsidade material. Isso porque o falso recai,
aqui, sobre o conteúdo do documento, e não sobre a sua forma.
De qualquer maneira, independentemente
da classificação jurídica atribuída à conduta, não deve prevalecer a
irresignação ministerial. É que a procuração e a declaração de pobreza,
ainda que possuam conteúdo inverídico, não constituem documento para
fins penais, uma vez que estão sujeitas à verificação posterior. Em outras
palavras, trata-se de papéis que, posteriormente à sua elaboração, são
submetidos à verificação da parte contrária e do próprio Poder Judiciário.
Assim, ainda que não verdadeira, se a
declaração estiver sujeita à verificação, não se configura o crime de
falsidade ideológica.
Dessa maneira, diante da ausência, no
caso, de documento
uma elementar do tipo penal ora analisado
,
entendo como única solução possível o reconhecimento da atipicidade da
conduta dos apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001910-85.2017.8.26.0319 20451 d
4
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, alterando-se o fundamento da absolvição para
o disposto no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
Amable Lopez Soto
relator